Tribunal: TJSP
Processo: 2103083-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução. Inconformismo da executada.
Embargos interpostos nos próprios autos da execução. A legislação prevê que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, em autos apartados (art. 914, § 1o do CPC). Erro grosseiro configurado. Inaplicável o princípio da fungibilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução. Inconformismo da executada.
Embargos interpostos nos próprios autos da execução. A legislação prevê que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, em autos apartados (art. 914, § 1o do CPC). Erro grosseiro configurado. Inaplicável o princípio da fungibilidade.
Decisão mantida. Recurso desprovido.